Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747047-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ROSALINA SOUSA CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0713171-20.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 211530483 dos autos originários). O agravante alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma a impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa. Defende a existência de prejudicialidade externa em razão da inconstitucionalidade do ato normativo que fundamenta o título executivo. Requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391. Pede a reforma da decisão agravada e o afastamento do reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução (id 211530483 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido de afastamento do reconhecimento da preclusão e a supressão de instância quanto às demais alegações supramencionadas. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade e a supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator